Tribunal: TJPA
Processo: 0811299-29.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811299-29.2018.8.14.0006

APELANTE: JOSE UBIRATAN OLIVEIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PREJUDICIAL DE

PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIROS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS E APLICAÇÃO DE ÍNDICES RELATIVOS À VERBA FUNDIÁRIA. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NESSE SENTIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR.
PRETENSÃO AO DIREITO ÀS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ACOLHIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. INDEVIDO. SERVIDOR INVESTIDO EM CARGO EM COMISSÃO.
APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário ao autor, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal.

2.
Apelação do Município. Prejudicial de prescrição bienal.
A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
Prejudicial rejeitada.

3.

Alegação de legalidade da contratação. Acolhida. Servidor investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.

4.

Tese de não cabimento de condenação ao pagamento de FGTS. Não conhecida. Ausência de condenação nesse sentido.

5.

Insurgência quanto aos juros e correção monetária. Não conhecida, tendo em vista que diz respeito ao FGTS que não faz parte da condenação.

6.

Alegação de ausência de pendências financeiras por parte do Município. Afastada. Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento.

7.

Insurgência quanto aos honorários advocatícios. Não acolhida.

8.

Apelação do Município parcialmente conhecida e parcialmente provida
, apenas para afastar a declaração de nulidade do contrato.

9.

Apelação do autor.
Pedido de condenação ao pagamento de férias e 13º salário. Acolhido. As férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

10.

Pretensão ao FGTS. Não acolhida.
O autor foi investido para exercício de cargo em comissão, inexistindo qualquer ato ou provas que indiquem que sua nomeação e permanência na Administração foram realizadas com o objetivo de frustrar a licitude do Concurso Público. Inaplicabilidade dos Temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja investidura e dispensa ficam a critério da conveniência e oportunidade da Administração. Logo a exoneração não é capaz de ensejar direito ao recebimento de FGTS.

11.

Apelação do autor conhecida e parcialmente provida
para reconhecer o direito às férias e ao 13º salário, observada a prescrição quinquenal e os limites do pedido inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer parcialmente e dar parcial provimento à apelação do Município, bem como, em conhecer da Apelação do autor, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0811299-29.2018.8.14.0006)
interpostas pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA e por JOSÉ UBIRATAN OLIVEIRA COSTA pelo, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo segundo apelante.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

(...).
ANTE O EXPOSTO
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR
a nulidade do contrato administrativo que regia o vínculo empregatício do

autor com a administração pública e
b) CONDENAR
o Requerido ao pagamento do
SALDO DE SALÁRIO
correspondente ao período de
01/12/2016 a 30/12/2016
em favor do autor, no importe

de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), com juros de 0,5% a.m., a contar da citação válida e

correção monetária pelo IPCA-E, contados de quando cada parcela deveria ter sido paga, e

declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do

CPC.

Custas pelo Requerido, ficando dispensado do recolhimento em virtude da isenção legal.

Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação devidos pelo Requerido na forma do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC em favor do FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco no 037, agência no 015, instituído pela Lei no 6.717/05.

Sentença contra a Fazenda Pública não sujeita a remessa necessária, uma vez que líquida e com valor inferior ao previsto no art. 496, §3º, III, do CPC.

Em razões recursais o Município suscita a prescrição bienal, a prescrição quinquenal das parcelas do período anterior a 20/08/2014. Sustenta ainda a necessidade de suspensão do processo em razão da ADI 5090/DF. Quanto ao mérito, arguiu a impossibilidade jurídica do pedido, por ausência de previsão legal das verbas pleiteadas, defendendo que somente são devidas a gratificação natalina, gratificação por serviço extraordinário, adicional noturno e férias, argumentando inexistir pendência financeira em relação à rescisão do ex-servidor.

Defende a higidez do contrato e que não é devida a condenação ao pagamento de FGTS. Subsidiariamente, pede que os valores eventualmente devidos a título de FGTS sejam depositados na conta vinculado do trabalhador, devendo a atualização monetária ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, com a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês. Por fim, pede que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A autor também interpôs apelação, alegando que no Tema 551, o STF fixou tese reconhecendo o direito a 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Pede o provimento do apelo, para que o Ente Público seja condenado a efetuar o pagamento de 1/3 de férias proporcionais, 1/3 de férias vencidas, férias proporcionais (30 dias), férias vencidas (60 dias) e saldo de salário (30 dias), que totalizavam líquido à época R$ 3.604,00 (três mil, seiscentos e quatro reais). Pede ainda a condenação ao pagamento de FGTS, argumentando que a pretensão não configura julgamento extra petita.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/15 passo ao exame das apelações

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL SUSCITADA PELO MUNICÍPIO

O Ente Municipal defende, em prejudicial de mérito, a prescrição do fundo de direito, em razão da alegada
incidência da prescrição bienal.
Segundo o apelante, o artigo 7º, XXIX da CF/88 é expresso ao estabelecer que as ações que visam o ressarcimento de verbas trabalhistas prescrevem em cinco anos, após o limite de dois anos da extinção do contrato. Assevera ter transcorrido lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, situação que demandaria o reconhecimento da prescrição bienal, em observância ao alegado entendimento firmado no
ARE nº 709.212.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Assim, rejeito a prejudicial.

DA PRETENSÃO AO FGTS NA APELAÇÃO DO AUTOR E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MUNICÍPIO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA AO FGTS

Embora a questão tenha sido tratada durante todo o processo como contrato temporário, observa-se que, na realidade, o ex-servidor ingressou no serviço público Municipal para o exercício do cargo em comissão conforme ficha financeira anexada aos autos.

O inciso II do art.37 da Constituição Federal estabelece como norma geral para o ingresso no serviço público, a prévia aprovação em concurso público. Contudo, o mesmo dispositivo traz exceção ao postulado, ao permitir a admissão de servidores mediante contratação temporária e para o exercício de cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
;

A situação retratada nos autos configura exceção à regra do concurso diversa da contratação temporária, pois não exige a observância de prazos máximos preestabelecidos em lei para a sua duração.

O autor foi investido para exercício de cargo em comissão, inexistindo qualquer ato ou provas que indiquem que sua nomeação e permanência na Administração foram realizadas com o objetivo de frustrar a licitude do Concurso Público.

Como se vê, a situação em nada assemelha-se aos casos que atraem a aplicação dos temas 191, 308 e 196 do STF, tendo em vista não versar sobre contratação temporária nula, mas de cargo cuja investidura e dispensa ficam a critério da conveniência e oportunidade da Administração. Logo a exoneração não é capaz de ensejar direito ao recebimento de FGTS. Nesse sentido confira-se o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. CARGO EM COMISSÃO. OCUPANTE DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE FGTS INDEVIDO.

1. O
cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de concurso público e possibilita a demissão ad nutum. Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT. Indevidos, pois, os depósitos do FGTS.

2. Recurso conhecido e provido. (TJPA. 2018.03425688-48, 194.780, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24).

Corrobora com esse entendimento o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE NITERÓI. EXONERAÇÃO. FGTS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE DA NOMEAÇÃO NÃO COMPROVADA
. ONUS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Apelante que exerceu o cargo de Assistente C, CC-4, da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói, de 01/05/2009 a 28/04/2014.
Improcedência do pedido de nulidade da contratação do autor, bem como para condenar o réu a efetivar o depósito do FGTS - Cargo comissionado que é de natureza administrativa e, portanto, não se sujeita às normas da CLT, sendo indevido o pagamento de FGTS, por falta de previsão constitucional, na forma do art. 39, § 3º c/c art. 7º, da CRFB/88 - Embora o apelante afirme a ilegalidade de sua nomeação, por exercer funções comuns, sem atribuição de chefia, direção ou assessoramento, em suposta contrariedade ao disposto no art. 37, II e V, da CRFB/88, não comprovou tal assertiva, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC/2015, sequer pleiteando a produção de prova testemunhal ou documental suplementar, de modo a comprovar a atividade exercida
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00902005720148190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 07/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Sendo assim, não há qualquer direito ao FGTS, ressaltando-se ainda que tal pedido não foi elaborado na petição inicial, o que configuraria julgamento extra petita, o que foi consignado na sentença.

Deste modo, não assiste razão ao autor quanto a este aspecto, tampouco interesse recursal do Município no que concerne ao FGTS, uma vez que não houve condenação nesse sentido.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Município apelou aduzindo que a
atualização monetária deve ocorrer na forma específica da legislação relativa ao FGTS, com a aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, contudo, não há interesse recursal quanto ao tema, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento da verba fundiária.

No que tange aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, não há razões para alterá-lo, diante da sucumbência mínima do autor.

DO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO

O Município afirma que não há qualquer pendência financeira em relação ao ex-servidor, entretanto, não demonstrou a quitação do débito através de recibo de pagamento devidamente assinado, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Uma vez que o pagamento é fato que extingue a obrigação e não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento, ônus que competia ao Ente Público, impõe-se a manutenção da sentença. Neste sentido, harmoniza-se a jurisprudência dominante deste Tribunal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NOVO GESTOR MUNICIPAL QUE IMPUTA O NÃO PAGAMENTO À PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO EX-PREFEITO.
MUNICÍPIO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O DEVIDO PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DA DÉBITOS DA GESTÃO ANTERIOR NÃO INSCRITOS COMO RESTOS A PAGAR CARACTERIZARIA AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL. VERBA ALIMENTAR E MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL, INDEPENDENTE DE TER SIDO A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA NA GESTÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO QUE NÃO COMPROMETE O PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA ANTERIORMENTE. ATRIBUIÇÃO IMPUTÁVEL AO ENTE E NÃO AO GESTOR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O EX-PREFEITO. EX VI DO ART. 37, § 6º DA CR/88. QUANTO Á ISENÇÃO DE CUSTAS, DESPESAS E TAXAS JUDICIÁRIAS, MERECE RAZÃO O RECORRENTE, POIS A FAZENDA PÚBLICA É ISENTA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS EMOLUMENTOS, CONFORME DETERMINA O ART. 15, G DA LEI ESTADUAL N.º 5.738/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ISENTAR O MUNICÍPIO RECORRENTE DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS, MANTENDO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS DEMAIS TERMOS. UNÂNIME. (2015.04779635-35, 154.760, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-12-14, publicado em 2015-12-17).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2014.3.014599-1 COMARCA DE ORIGEM: [...] In casu, os Autores/Apelados demonstraram pelos documentos acostados a condição de servidores públicos municipais e o vínculo jurídico estatutário com a municipalidade, fato que foi ratificado também em audiência pelo preposto do município, que confirmou ainda que o antigo gestor da Prefeitura de Muaná não pagou os salários de dezembro de 2012 de todo o funcionalismo municipal.

Ademais, a apelante não produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia à luz do que estabelece o artigo 333, II, do CPC.

Destarte, comprovado o vínculo e a prestação de serviços, obrigatório o pagamento das verbas salariais aos apelados. Por fim, quanto aos honorários, em juízo de apreciação equitativa, com supedâneo no artigo 20, § 4º, do CPC, mantenho a verba arbitrada no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), visto que este valor não se afigura aviltante nem excessivo e está em consonância com o princípio da razoabilidade, considerando que se trata de causa de menor complexidade e contra a fazenda pública. Ao exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Muaná, mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

P. R. Intimem-se a quem couber. Após o trânsito em julgado da decisão promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, devidamente certificado, remetam-se os autos a origem. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 15 de março de 2016. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora (2016.00996953-02, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-06, Publicado em 2016-04-06).

ACÓRDÃO Nº: SECRETARIA DA 3ª CÂMARA ISOLADA COMARCA DA CAPITAL REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO N° 0058334-50.2011.814.0301 APELANTE/SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ APELADO/SENTENCIANTE: MARCELO LUIZ BEZERRA DA SILVA RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. FGTS INDEVIDO. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE COMPETE AO ESTADO DO PARÁ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 9494/97 [...] Ônus
da prova de pagamento de verbas salariais que compete ao réu. Ausência de prova documental.
- Nas condenações da Fazenda Pública, juros e correção monetária devem incidir de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97. - Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário. DECISÃO MONOCRÁTICA

[...] Deste
modo, nos termos do art. 333, do CPC, ao requerente incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu

direito e ao requerido o de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado. No caso, restou demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ora apelado, em relação às verbas acima mencionadas, entretanto, não restou demonstrada a comprovação do pagamento pelo apelante.
[...]. Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 133, XI do Regimento Interno deste Eg. TJPA. Em sede de Reexame Necessário, reformo a sentença objurgada para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de FGTS, mantendo-se somente à condenação ao saldo de salário, aplicando-se correção monetária e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Belém/PA, 29 de setembro de 2016. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (2016.03975381-67, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-20, Publicado em 2016-10-20).

Portanto, não assiste razão ao Município.

DO PEDIDO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO REQUERIDOS NO APELO DO AUTOR

O autor apelou, reiterando que exerceu cargo em comissão de Assistente Técnico Executivo, lotado na Secretaria Municipal de Urbanismo, de 02.01.2012 a 31.12.2016, entretanto, alega que não recebeu 1/3 de férias proporcionais, 1/3 de férias vencidas, férias proporcionais (30 dias), férias vencidas (60 dias).

Para instruir o pedido juntou cópia do ofício expedido pela Secretaria Municipal de Administração do Município de Ananindeua na qual consta que o ex-servidor possui verbas a receber relativas a férias e saldo de salário e demais documentos que comprovam o vínculo laborativo do período de 02/01/2012 a 31/12/2016(
Num. 8207931 - Pág. 2/3, Num. 8207933 - Pág. 3, Num. 8207934 - Pág. 4)
. D
iante disto, se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, sendo devido o pagamento de férias e de 13º salário, conforme já decidiu a 1ª Turma de Direito Público em caso similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 2001 A 2007. SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS- TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE N° 1.066.677. POSTERIOR CARGO COMISSIONADO. ART. 39, § 3º, CF/88. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. VERBAS DEVIDAS. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO TEMA 905 (RESP. 1.495.146/MG. INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito do apelante de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público;

2. O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral;

3. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”;

4. O Supremo Tribunal Federal, em 22/05/2020, passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que trata da possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39 §3° da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88;

5. No julgamento, foi fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. Assim, de acordo com a análise do período trabalhado pela parte recorrente (2001 a 2007), a situação se enquadra perfeitamente à segunda exceção fixada pelo Pretório Excelso. Destarte, além do FGTS e do saldo salário, também faz jus ao recebimento do 13° salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional;

6. No que tange ao período que laborou em cargo comissionado, frise-se o servidor nomeado para exercer cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, está submetido ao regime jurídico estatutário, na forma da Constituição Federal, não possuindo direito às verbas de natureza trabalhista, tais como FGTS, sendo os direitos sociais inerentes ao vínculo funcional tais como férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário devidos, nos termos da Constituição Federal.

7. Considerando a reforma integral da sentença, face a procedência da pretensão autoral, deve o ônus de sucumbência ser invertido com a condenação do apelado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 85, §§2º e 3º, I do CPC;

8. Consectários legais modulados conforme os TEMAS 810 do STF e 905 do STJ e multa limitada de ofício, por se tratarem de matéria de ordem pública;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA.8521888, 8521888, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17).

Deste modo, deve ser acolhido o pleito do autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO,
para afastar a declaração de nulidade da contratação do autor e,
CONHEÇO DA APELAÇÃO DO AUTOR, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o direito às férias e ao 13º salário, observada a prescrição quinquenal e os limites do pedido inicial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2022